Tribunal: TJDFT
Processo: 0727017-05.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL ADESIVO PROCESSO: 0727017-05.2017.8.07.0001 RECORRENTE: VOTORANTIM CIMENTOS S.A. RECORRIDO: AIRTON GARCIA FERREIRA, CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto na forma adesiva com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PERDAS E DANOS. PRESCRIÇÃO DECENAL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. LEGITIMIDADE E INTERESSE RECURSAL DA PARTE. PATRONO DA LITISDENUNCIADA. CONDENAÇÃO DO DENUNCIANTE. ARBITRAMENTO DA VERBA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. APLICABILIDADE. 1. Os argumentos recursais que não integram a causa de pedir inicial não devem ser conhecidos, na medida em que constituem flagrante inovação recursal, em contraposição ao princípio da estabilização da lide (art. 329, inc. II, do CPC). 2. O direito autônomo do advogado à execução das verbas dos honorários de sucumbência não exclui a legitimidade da própria parte (Súmula 306 do STJ). 3. A pretensão indenizatória decorrente do inadimplemento contratual está sujeita ao prazo de dez anos, nos termos do art. 205 do Código Civil. Aplicação de precedentes do Superior Tribunal de Justiça em sede de embargos de divergência. 4. O consentimento em receber prestação diversa à originalmente ajustada está inserida na liberalidade do credor (art. 356 do CC). Daí, recebida a coisa pelo valor declarado como parte do pagamento, nada importa a venda posterior por valor menor, se nenhuma ressalva constou nesse sentido para fins de abatimento do preço. 5. A insuficiência obrigacional poderá ser relativizada para preservação da relevância social do contrato e da boa-fé, desde que a resolução do contrato não responda satisfatoriamente a esses princípios. Essa é a essência da teoria do adimplemento substancial do contrato. 6. É atribuída ao denunciante a condenação ao pagamento dos honorários de sucumbência em favor do denunciado, quando prejudicada a denunciação pela improcedência dos pedidos da ação principal (art. 129, parágrafo único do CPC). 7. Havendo litisconsórcio facultativo, o ônus da sucumbência deve observar o regramento disposto no art. 117 do CPC, não se aplicando simplesmente a regra do art. 86 do CPC, para a distribuição dos ônus sucumbenciais entre vencidos e vencedores. 8. O arbitramento dos honorários advocatícios não fica adstrito aos limites predefinidos no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, podendo adotar, inclusive, valor fixo em observância aos princípios de razoabilidade e proporcionalidade, nos termos do art. 8o do Código de Processo Civil. Precedentes da Turma. 9. São irrisórios os honorários advocatícios fixados em patamar inferior a 1% da condenação, do proveito econômico ou do valor da causa. No caso, os honorários arbitrados na origem não remuneram adequadamente o trabalho profissional. 10. Apelação do autor conhecida em parte e, nesta extensão, provida parcialmente. Apelação do réu conhecida e provida em parte. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 85 do Código de Processo Civil, sustentando que a verba honorária de sucumbência foi fixada sem observar as balizas legais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Verifica-se, contudo, que o recurso especial adesivo está prejudicado. Isso porque, interposto em sua forma adesiva, é certo que sua sorte fica condicionada à do recurso principal, nos termos do artigo 997, § 2o, inciso III, do Código de Processo Civil/2015. Nesse sentido, “Interposto recurso especial principal e adesivo, e sendo ambos inadmitidos na origem, fica prejudicado o recurso adesivo quando inexistente agravo contra decisão que negou seguimento ao recurso especial principal. Precedentes.” (AgInt no AREsp 1510731/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 18/5/2020). III – Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial adesivo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009